Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730426-84.2020.8.07.0000 Agravante(s) Banco Bradesco Financiamentos S.A. Agravado(s) Bravo - Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (Id 68488544 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial n. 0001114-04.2016.8.07.0014, ajuizada pelo agravante em desfavor de Bravo - Agropecuária, Indústria e Comércio Ltda. - ME, indeferiu o requerimento de renovação de penhora eletrônica via BacenJud para localização de ativos financeiros em nome do agravado. A decisão vergastada indeferiu nova penhora eletrônica, via BacenJud, por ter sido requerida sem a demonstração inequívoca da modificação da situação patrimonial do agravado, em conformidade com o acórdão n. 1248318 da i. 4a Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça. Na sequência, determinou o retorno dos autos à suspensão, nos termos da decisão de Id 37916210 do processo de referência, que suspendeu o feito com fundamento no art. 921, § 1°, do CPC. Em razões recursais (Id 18769883, p. 4-10), sustenta o agravante que a decisão recorrida, ao negar a renovação da pesquisa de ativos do agravado pelo sistema BacenJud, após o decurso de 1 (um) ano de suspensão do feito, desprezou o pedido dele para que fossem realizadas pesquisas em nome da sociedade empresária executada e dos sócios dela, não assegurando efetividade à execução, tampouco estando em conformidade com o princípio da razoabilidade e com o melhor direito aplicável. Com base em tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo para obstaculizar a extinção do feito na origem. No mérito, pugna pela reforma do pronunciamento judicial hostilizado, a fim de ser deferida a penhora de ativos financeiros dos recorridos pelo sistema BacenJud e RenaJud. Preparo recolhido (Id 1876988). É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, estão evidenciados tais requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema BacenJud, notadamente por se mostrar indispensável para evitar o arquivamento prematuro do processo de execução de título extrajudicial. O art. 4o do CPC[4], como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceitua terem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF[5], segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC[6], a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC[7], por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o BacenJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput[8], do mesmo Código. A cooperação, no processo, é sem dúvida desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC[9], mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito processual no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF[10] e art. 4° do CPC[11]) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. No caso dos autos, a penhora eletrônica, via BacenJud, foi realizada, pela última vez, em 10/6/2019 (Id 37173735 do processo de referência), portanto, ha mais de 1 (um) ano e, apesar da tentativa de bloqueio, restou frustrada, pela inexistência de saldo disponível. Ora, a meu ver, o decurso de mais de um ano desde a última pesquisa de ativos no sistema BacenJud, como demonstrado, possibilita o razoável entendimento de eventual alteração na condição financeira do agravado. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Destaco a oportuna lição de Theotonio Negrao sobre a viabilidade de renovação da pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud: A exigência de demonstração de modificação na situação econômica do executado não deve ser colocada como algo indispensável para a renovação da penhora on-line. Parece-nos que a razoabilidade do requerimento de nova penhora on-line seja o melhor parâmetro para a renovação da medida. Assim, por exemplo, a existência de um bom intervalo de tempo entre um requerimento e outro torna, por si, o pedido razoável. Ate porque a não segurança do juízo e prova eloquente da necessidade da medida, que também interessa ao Poder Judiciário, na medida em que a ocultação de bens passíveis de penhora atenta contra a dignidade da Justiça (art. 600, IV). (grifos nossos) No sentido da possibilidade de reiteração de pesquisa de ativos em sistemas colocados à disposição do juízo, inclusive o BacenJud, após decurso de prazo razoável, destaco abaixo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTARIO. INEXISTENCIA DE VIOLACAO DO ART. 535 DO CPC. EXECUCAO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS NA FORMA DO ART. 185-A, DO CTN. REITERACAO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 2. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, considerando a existencia de anteriores tentativas de bloqueio infrutiferas. 3. Esta Corte ja se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteracao do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o principio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes: REsp. n. 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011; REsp. n. 1.267.374 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 7.2.2012. A mesma logica e aplicavel ao bloqueio de ativos na forma do art. 185-A, do CTN. 5. A simples existencia de pedido anterior nao e motivo para impedir a reiteracao do pedido de constricao de ativos na forma do art. 185-A, do CTN, por tal providencia nao caracterizar abuso ou excesso. Ante o exposto, com amparo no artigo 557, § 1o-A do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para deferir o novo pedido de bloqueio eletronico de ativos financeiros penhoraveis em nome da parte executada. Publique-se. Intimem-se. Brasilia (DF), 04 de marco de 2015. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1512167 PA 2015/0010341-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicacao: DJ 18/03/2015). (grifos nossos). Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça, adiante transcrita nas ementas dos acórdãos que expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA BACENJUD. RENOVACAO. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO RAZOAVEL. DECISAO REFORMADA. 1.Nao existe limitacao na reiteracao da pesquisa de ativos financeiros por meio do BACENJUD, desde que observado o criterio de razoabilidade. 2.No caso dos autos, transcorrido mais de 1 (um) ano desde a ultima diligencia, mostra-se razoavel que se realize nova tentativa de penhora on-line por meio do sistema BACENJUD. 3.Agravo conhecido e provido. (Acordao n.979562, 20160020305987AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/11/2016. Pag.: 605/665) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMAS JUDICIARIOS. BACENJUD. RENAJUD. PRINCIPIO DA COOPERACAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISAO REFORMADA. 1. Sistemas tais como BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG foram criados com o intuito de maior integracao das informacoes e agilidade nas demandas. Nao parece razoavel decisao que nega a consulta a tais sistemas. 2. No caso em analise, decorridos dez meses da ultima consulta realizada, fere o principio da cooperacao e da busca pela solucao mais celere da execucao, a negativa de consulta nos sistemas judiciarios. 3.Recurso conhecido e provido. Decisao reformada. (Acordao 950796, 2015.00.2.033043-9, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CIVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJe: 01/07/2016. Pag.: 77-87) (grifos nossos) Aferida a razoabilidade da renovação da pesquisa no sistema BacenJud na tentativa de localização de ativos financeiros em nome do agravado, em face do lapso temporal de mais de um ano já decorrido desde a última tentativa, reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao segundo requisito, devidamente demonstrado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto determinado, na decisão atacada, o início da prescrição intercorrente que pode, caso reconhecida, nos termos do § 5o[12] do mesmo artigo, levar à perda da pretensão satisfativa e à extinção do processo de execução em curso. Saliento ter ficado suspenso por um ano o processo executivo, porque o agravante não conseguiu indicar bens penhoráveis para se prosseguir com a execução. Assim, como dito, o cumprimento da medida determinada pelo juízo na decisão agravada implicará a deflagração da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, e o processo somente poderá ser desarquivado diante de comprovada localização de ativos penhoráveis pertencentes ao agravado. Não reconheço, todavia, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em relação à imediata efetivação da pesquisa almejada no sistema BacenJud, porque a providência esgota inteiramente o objeto do recurso, sem possibilidade de reversão, caso o colegiado expresse entendimento diferente daquele alcançado nesta decisão. Dessa forma, verificada, nessa análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, mas apenas para evitar o arquivamento da execução até o julgamento deste recurso. Registro que a matéria concernente à renovação da pesquisa de ativos pelo sistema BancenJud e RenaJud deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo tão somente para determinar que a execução de título extrajudicial, processo n. 0001114-04.2016.8.07.0014, não seja remetida para o arquivo e não deflagre a contagem da prescrição intercorrente até o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se, Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [5]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [6] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. [7] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; [8] Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. [9] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) [11] Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. [12] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.